Tribunal: STF
Processo: ARE 1569532
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Oliva PS Administração de Bens Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta à Carta da República e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRAZO DECADENCIAL. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. TERMO INICIAL: PRIMEIRO DIA DO ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE À APURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 
No caso, conforme as informações trazidas pela autoridade impetrada, o direito de pleitear a restituição do referido crédito apurado, cujo termo inicial se deu em 01/01/2017, extinguiu-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, ou seja, na data de 01/01/2022. 
De fato, a impetrante poderia ter aproveitado o crédito se antes de 01/01/2022 houvesse transmitido Pedido Eletrônico de Restituição, o que não foi feito.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXIV; LIV e LV; 93, IX , da Constituição Federal. Aduz que requereu o reconhecimento de seu direito em continuar a utilizar o crédito já formalizado em 08.10.2020, dentro do prazo prescricional, por meio da apresentação de Declarações de Compensação em papel, uma vez que o sistema da Receita Federal do Brasil impede a transmissão eletrônica. Sustenta que, na origem, nada foi dito acerca do pedido alternativo quanto à possibilidade em se continuar a utilizar o crédito já informado à Recorrida em 08.10.2020. Assevera que Tribunal a quo entendeu que o prazo prescricional para a restituição do saldo negativo teria início no dia 1º de janeiro de 2017 (ano subsequente), e que se encerrou em 31 de dezembro de 2021,mas que o CTN prevê que o direito de se postular a restituição extingue-se em cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário. Advoga que teria até o dia 30 de junho de 2022 para exercer o seu direito à restituição do valor relativo ao saldo negativo do ano-calendário de 2016. Pondera que a imposição de multa nos embargos de declaração quando presentes omissões no acórdão, não pode ser reconhecida. Postula que seja afastada a prescrição, para que seja reconhecido que o prazo prescricional se inicia com a transmissão da ECF, garantindo-se, assim, o seu direito à apresentação do Pedido de Restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2016 ou, alternativamente, seja garantido o seu direito em continuar a utilizar o saldo credor decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2016. Requer, ainda, seja cancelada a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Para além disso, ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que a invocação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)

Lado outro, o Colegiado de origem — a partir da análise das provas e da legislação infraconstitucional de regência — manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que o direito de postular a restituição do referido crédito apurado, cujo termo inicial se deu em 01/01/2017, extinguiu-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, ou seja, na data de 01/01/2022.

Consignou, ainda, que, quanto ao pedido alternativo em compensar os Saldos Negativos de IRPJ e de CSLL apurados no ano-calendário de 2016, através de PER/DCOMP, após 01/01/2022, não possui nenhum amparo na legislação vigente, ainda que os referidos créditos tenham sido apurados através de ECF transmitida na data de 29/07/2017. Assentou que a parte poderia ter aproveitado o crédito se antes de 01/01/2022 houvesse transmitido Pedido Eletrônico, o que não foi feito. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Na singularidade as informações prestadas pela autoridade impetrada elucidam bem a questão (destaquei): 
“O suposto crédito da Impetrante diz respeito a Saldo Negativo de IRPJ no ano-calendário de 2016, período em que procedia à apuração dos mesmos pelo Lucro Real Anual. Desse modo, a Impetrante poderia aproveitar integralmente o referido crédito se antes de 01/01/2022 houvesse transmitido Pedido Eletrônico de Restituição (PER). Demonstrado por meio de PER e no prazo estabelecido pela legislação, não prescreveria o direito da Impetrante de efetuar compensações, ainda que as compensações fossem em data posterior aos 5(cinco) anos.
Contudo, nos termos do já mencionado art. 168 do CTN, o direito de pleitear a restituição do referido crédito apurado, cujo termo inicial se deu em 01/01/2017, extinguiu-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, ou seja, na data de 01/01/2022. O mesmo raciocínio se aplica ao lançamento de ofício. A RFB não poderia jamais lavrar auto de infração ou notificação de lançamento de eventual débito de IRPJ ou CSLL referente ao ano calendário de 2016, após 5 anos da ocorrência do seu fato gerador (31/12/2016), ou seja, após 01/01/2022, posto que o mesmo já estaria extinto por decadência, ainda que não tivesse sido declarado ou declarado a destempo, através de DCTF original ou retificadora, pouco importando a data de sua transmissão à RFB, eis que a relação jurídica Fisco-contribuinte deverá ser sempre uma via de mão dupla.
Assim sendo, conclui-se que a pretensão da Impetrante em compensar os Saldos Negativos de IRPJ e de CSLL apurados no ano-calendário de 2016, através de PER/DCOMP após 01/01/2022 não possui nenhum amparo na legislação vigente, ainda que os referidos créditos tenham sido apurados através de ECF transmitida na data de 29/07/2017.
Especificamente quanto à ECF, deve-se esclarecer que, embora o seu prazo final de entrega seja o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário de apuração, o contribuinte poderá apresentá-la a partir do primeiro dia do mês de janeiro do ano seguinte ao ano-calendário de apuração, tendo em vista que a Instrução Normativa RFB n° 1.422/2013, estabelece tão somente um prazo final para a entrega da escrituração. 
Tratando-se de direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ ou CSLL, a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é o instrumento por meio do qual o contribuinte apura o tributo devido em determinado período, bem como o saldo a pagar de IRPJ ou CSLL (antecipações menores do que o tributo devido) ou o saldo negativo de IRPJ ou CSLL (antecipações maiores do que o tributo devido), podendo este ser objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação”.  
Assim, conforme as informações trazidas, o direito de pleitear a restituição do referido crédito apurado, cujo termo inicial se deu em 01/01/2017, extinguiu-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, ou seja, na data de 01/01/2022.
De fato, a impetrante poderia ter aproveitado o crédito se antes de 01/01/2022 houvesse transmitido Pedido Eletrônico de Restituição, o que não foi feito. (grifei)

Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Tribunal regional — quanto ao termo inicial da contagem do prazo decadencial; ou quanto à impossibilidade de se acolher o pedido alternativo de utilizar/compensar os saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados no ano-calendário de 2016, após 01/01/2022, vez que a recorrente deixou de enviar o pedido eletrônico — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional; Lei n. 9.430/1996), e o reexame do conjunto probatório, circunstância inviável em sede extraordinária ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, IX, CF. Ausência de afronta. Devido processo legal. Cerceamento de defesa. Princípio da legalidade. Decadência. Termo inicial. Questão infraconstitucional. Necessidade de revolvimento do acervo fático e probatório. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Afronta reflexa. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Para ultrapassar o entendimento firmado pela instância de origem quanto à não ocorrência de decadência no caso em tela, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, bem como os fatos e as provas dos autos, operações vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 636 e 279 da Suprema Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.
(ARE 1.031.061 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de agosto de 2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PAGAMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI FEDERAL 9.430/1996, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008). NÃO APLICAÇÃO AO SALDO NEGATIVO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS POR ANTECIPAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. (...)
 (ARE 1.296.920 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 19 de março de 2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO DO PRÓPRIO IMPOSTO APURADO EM EXERCÍCIO PRETÉRITO. LEI Nº 9.430/96. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 
2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. (...)
(ARE 1.459.239 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8 de janeiro de 2024)

Por fim, no tocante à multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem, rememoro o julgamento do RE 633.360, paradigma do Tema n. 401/RG, em que esta Suprema Corte aplicou a ele os efeitos da ausência de repercussão geral, em razão do caráter infraconstitucional do debate a respeito da multa aplicada por litigância de má-fé. 

Cabe ressaltar que, apesar da multa apreciada no paradigma possuir natureza diversa da tratada nestes autos, é inviável nesta sede recursal a análise da aplicação de ambas, ante a necessidade do reexame da legislação infraconstitucional de regência que as ampara. 

No caso dos autos, o Colegiado originário condenou à recorrente ao recolhimento da multa de 1% sobre o valor da causa, por entender manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Rever tal entendimento demandaria a reanálise da legislação de regência (Código de Processo Civil e Resolução do CJF), bem como o reexame do conjunto fático-probatório, circunstâncias inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incide à espécie, novamente, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente